Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO. TRINÔMIO: NECESSIDADE x POSSIBILIDADE x RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da ação de alimentos com pedido de tutela de urgência, que fixou os alimentos no percentual de 30% dos rendimentos brutos do réu, incluindo-se 13o salário, férias, eventual auxílio creche e verbas rescisórias, com a exclusão dos descontos compulsórios. 1.1. Nesta via recursal, o agravante/réu pleiteia a redução do percentual de 30% para 20% do salário-mínimo vigente, uma vez que demonstrada e comprovada a condição financeira do agravante que se encontra desempregado. Alega que atualmente reside na casa de sua avó e que não possui condições sequer de pagar o aluguel.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.2. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.3. É dizer, o requerimento em tela (minoração dos alimentos) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a minoração requerida em sede agravo de instrumento. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. A alteração do valor fixado, a título de alimentos, em agravo de instrumento é excepcional e limitada, uma vez que a real mensuração da necessidade e da possibilidade das partes depende de instrução probatória a ser realizada no Juízo de origem. (...)” (07014271920238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 18/5/2023).
3. Agravo de instrumento improvido.